Tribunal: TJES
Processo: 5010239-67.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010239-67.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SOLON TOSCANO FILHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela
colenda
Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

deu
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
Estado do Espírito Santo
embarga
do

a fim de
reformar
a sentença objurgada
e, com isso,
julgar improcedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015, e, consequentemente, inverter o ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão e/ou contradição quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquelas relacionadas à ausência de comprovação da condição suspensiva estabelecida no acórdão lavrado no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, não tendo sido solicitada anteriormente a inversão do ônus da prova e inexistindo a exigência de prova diabólica (art. 373, § 1º, do CPC/2015), visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar omissão e contradição, bem como prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes cita
dos
: arts. 5º, incisos LV e XXXV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88; arts. 373, § 1º, e 1.013, § 3º, ambos do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Solon Toscano Filho

contra
v. acórdão (
ID
12275630
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade de votos,

deu
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
Estado do Espírito Santo

embarga
do

a fim de
reformar
a sentença objurgada
e, com isso,
julgar improcedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015, e, consequentemente, inverter o ônus sucumbencial.

Nas razões recursais, alega o autor embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015, Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 93, inciso IX, da CF/88, e arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.013, § 3º, do CPC/2015), quais sejam:
i)
contradição em atribuir à Administração Judiciária a competência para fazer os cálculos e demonstrar se a condição suspensiva ocorreu ou não, e em seguida, atribuir o ônus da prova ao exequente;
ii)
trouxe aos autos as provas possíveis de serem produzidas para comprovar o seu direito, não tendo o Estado se desincumbido de trazer os fatos impeditivos e modificativos (art. 373, incisos I e II, do CPC/2015);
iii)
a parte exequente somente possui disponível o Relatório de Gestão Fiscal, enquanto o Estado executado tem condições de aferir se a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias da promoção de 2016 implicaria em superação dos limites de despesa com pessoal;
iv)
omissão a respeito do acordo homologado no mandado de segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 que demonstra haver disponibilidade financeira orçamentária para pagamento e do concurso público realizado pelo PJES que notoriamente impacta na LRF;
v)
diante da impossibilidade de produção da prova pelo autor, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º do Código de Processo Civil;
vi)
o art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, garante o direito ao devido processo legal, que inclui o direito à produção de provas em condições de igualdade.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios
também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante
que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo autor embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquelas relacionadas à ausência de comprovação da condição suspensiva estabelecida no acórdão lavrado no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, não tendo sido solicitada anteriormente a inversão do ônus da prova e inexistindo a exigência de prova diabólica (art. 373, § 1º, do CPC/2015),
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão
e contradição, bem como
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria enfrentada no precedente recurso de apelação cível consistiu em aferir se o servidor autor comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para respaldar a sua pretensão de cobrar do Estado do Espírito Santo a obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da implementação administrativa do pagamento da promoção na carreira do ano de 2016.

Conforme explicitado no voto condutor do acórdão embargado,
“
após autorizar o início do processo de promoção na carreira dos servidores do Poder Judiciário capixaba do ano de 2016 e aferir quais deles preencheram os requisitos para obter a progressão funcional, foi publicado o ato administrativo de reenquadramento daqueles servidores no novo nível do plano de carreira, todavia, atento a ordem emanada no MS Coletivo nº
0036097-44.2016.8.08.0000
e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015
2
,
cuja constitucionalidade, inclusive, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5606/ES)
, o Exmo. Des. Presidente desta Corte de Justiça suspendeu os efeitos financeiros daquelas progressões
,
condicionando o seu efetivo pagamento ‘
à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal’
”
.

Nessa linha, foi esclarecido que
“
o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias almejada pelo autor apelado
somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal com o pagamento retroativo daquela verba para todos os servidores promovidos em relação ao ano de 2016
, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, que tratava do processo de promoção do ano de 2015, sido esclarecido o que seria essa ‘margem segura’ e de que forma tal fato poderia ser comprovado”
.

Com base nesta premissa, explicitou-se que
“
Somente seria possível impor ao Estado apelante a
obrigação de
pagar

os efeitos financeiros
retroativos

d
a
progressão na carreira dos servidores do PJES relativo
s
ao ano de 20
1
6
,
caso
tivessem sido
apresentados
nestes autos
‘cálculos do
impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado’, ônus do qual não se desincumbiu
o
servidor apelad
o
nesta demanda”
.

Como o embargante partiu da premissa equivocada
“
que a autorização administrativa do Exmo. Presidente desta Corte de Justiça para efetuar o pagamento dos efeitos da promoção do ano de 2016 a partir de agosto de 2019 teria e que os Relatórios de Gestão Fiscal desde o ano de 2018 indicando que o Poder Judiciário Estadual está abaixo dos limites de despesa com pessoal seriam suficientes para impor ao Estado apelante a obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas a julho de 2016, conforme imposto pelo art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004”
,
não solicitou que o Estado embargado apresentasse nenhuma informação a respeito da despesa gerada com a implementação daquele pagamento para todos os servidores beneficiados, bem como se haveria disponibilidade financeira para tanto e se a sua implementação não resultaria em superação dos limites de despesa com pessoal, motivo pelo qual a sentença objurgada foi reformada para julgar improcedente a pretensão autoral, sem que se possa falar em qualquer tipo de omissão ou contradição acerca do ônus da prova (art. 373,
caput
e §§ 1º e 2º, do CPC/2015).

No escopo de afastar qualquer dúvida sobre a inexistência de omissão e/ou contradição no acórdão embargado sobre a questão do ônus da prova, transcrevo trechos do voto condutor:

“
Isto porque, na própria decisão administrativa proferida pelo, à época, Exmo. Des. Presidente deste Sodalício (ID 11051425) foi ressaltado que os cálculos elaborados pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do TJES, somente possibilitavam que a implementação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016 ocorresse a partir de agosto de 2019, justamente para não comprometer o equilíbrio fiscal do Poder Judiciário Estadual, na medida em que o pagamento retroativo a julho de 2016, nos termos do art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004, implicaria em elevado risco de nova superação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma que aquela conduta adotada pelo Chefe do Poder Judiciário capixaba está em perfeita harmonia com o disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Não obstante o retorno das despesas com pessoal do Poder Judiciário capixaba aos limites legais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal a partir do ano de 2018, tal circunstância não respalda a conclusão pela possibilidade da implementação dos efeitos financeiros retroativos da promoção de 2016, já que, além da disponibilidade orçamentária, era imprescindível demonstrar nesta demanda que o seu pagamento para todos os servidores que foram promovidos naquele ano não resultaria em novo desiquilíbrio fiscal, ônus do qual não se desincumbiu o autor apelado (art. 373, inciso I, do CPC/2015), principalmente diante da informação existente nos autos, prestada pelo setor competente deste egrégio Sodalício, no sentido que não era recomendável a sua implementação, senão somente a partir de agosto de 2019.

Não se nega a possibilidade que o autor apelado obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2016, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de agosto de 2019. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no MS Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelante não foram demonstradas durante o trâmite desta demanda pelo recorrido.

Não desconheço que o servidor apelado demonstrou nestes autos, por meio dos Relatórios de Gestão Fiscal, que a partir de 2018 o Poder Judiciário capixaba logrou êxito em tornar a observar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000), entretanto isto, por si só, não é suficiente para comprovar a condicionante imposta no citado
mandamus
coletivo e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, os quais exigem que a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de todos os servidores beneficiados no processo de promoção de 2016 não implicará numa nova superação daqueles limites de despesa com pessoal, elemento probatório este não produzido neste processo individual, inviabilizando a manutenção da sentença objurgada que acolheu a pretensão autoral de cobrança.

A decisão administrativa proferida pelo Chefe do Poder Judiciário que autorizou a implementação dos efeitos financeiros da promoção de 2016 a partir de agosto de 2019 teve como pressuposto o preenchimento da condicionante imposta pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 somente a partir daquele momento, tendo ressaltado a impossibilidade de retroagir ainda mais aquele efeito financeiro para alcançar o disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004.

Como não há nos autos nenhuma prova que demonstre a condição de implementação dos efeitos financeiros entre novembro de 2016 (impetração do MS Coletivo) e agosto de 2019, isto é, que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias obtidas com a promoção do ano de 2016 para todos os servidores beneficiários não implicará superação do limite de despesa com pessoal pelo Poder Judiciário Estadual e que há dotação orçamentária para tanto, resta inviável acolher a pretensão autoral de cobrança em relação ao Estado do Espírito Santo.

É importante ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
,
contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
3
, no julgamento da
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
. No caso em questão as condicionantes que foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº
0036097-44.2016.8.08.0000
e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015
para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2016 não foram demonstradas nesta demanda individual proposta pelo servidor apelado,
descortinando
a necessidade de reformar a sentença objurgada, a fim de
julgar improcedente a pretensão de cobrança
.

O
Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 201
6
, de forma que, somente após implementada a condição disposta
tanto no título executivo judicial coletivo quanto no
art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015,
é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual.”

É importante ressaltar, também, que
o acordo homologado no mandado de segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000
entre o Estado embargado e o SINDIJUDICIARIO/ES

apenas autoria o pagamento retroativo dos efeitos financeiros da promoção de 2016 por meio de precatório, que não afeta o cálculo da despesa com pessoal do PJES, e em valores aparentemente inferiores ao solicitado pelos servidores, bem como a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos do PJES somente forma uma lista de candidatos habilitados a serem nomeados futuramente, fatos estes, portanto,
que
não
demonstra
m, por si só,
haver disponibilidade financeira orçamentária para pagamento
da verba almejada pelo embargante e nem que isto não implicará em superação dos limites com despesa de pessoal.

Ao contrário do alegado pelo embargante, o voto condutor do acórdão não foi omisso, contraditório ou partiu de premissa equivocada, para considerar que ele não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a condição suspensiva estabelecida pelo Poder Judiciário e pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 no escopo de possibilitar o acolhimento de sua pretensão autoral, sendo certo que poderia ter pleiteado a inversão do ônus da prova ou a exibição desta prova pela Administração Judiciária ao juízo
a quo
, entretanto não o fez.

O acórdão embargado pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nas razões e contrarrazões do precedente recurso de apelação cível, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada naquele julgamento, sendo certo que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para formar seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como se verifica na hipótese.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(AgInt no AREsp n. 2.706.926/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024, STJ).

Na realidade, não existe contradição ou premissa equivocada quando o acórdão embargado adotou fundamentos e premissas contrários aos interesses do embargante, como é o caso dos autos, pois os vícios indicados nestes aclaratórios representam senão o próprio mérito da irresignação, de modo que devem ser contestados na via impugnativa correta, e não pela via dos aclaratórios.

É inegável, portanto, que o embargante utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventava
s
nas
contrar
razões do apelo
e busca demonstrar que teria havido uma indevida valoração das
teses
por este órgão colegiado, sendo que as
normas
e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
, tendo em vista inexistir vícios a serem sanados.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto, principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas contrarrazões recursais já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no
caput
do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

3
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.